Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível rediscutir a responsabilidade do Executado/Agravante se já houve redirecionamento, transitado em julgado, da execução contra os sócios de pessoa jurídica devedora.
2. Se o Agravante não se desincumbe, nos termos do art. 373 do CPC, do seu ônus de provar que o bloqueio de numerário se deu em conta poupança ou atingiu verba salarial, não é possível atrair para o caso a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a multa de 2% sobre o valor causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios.